Tribunal: TJDFT
Processo: 0703317-07.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÃO. MINISTÉRIO DA SAÚDE. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS RECONHECIDA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do Recurso.
2. O autor, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença proferida pelo 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal que julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, em face da incompetência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública do Distrito Federal.
3. Esclarece que o Juízo a quo se equivocou, pois, o pedido é para que o Distrito Federal, ora recorrido, agende a aplicação da vacina dentro do prazo de validade de 21 (vinte e hum) dias, estabelecido pela fabricante (Pfizer).
4. Afirma que não é o Ministério da Saúde que aplica as vacinas, que não foi o Ministério da Saúde que informou ao recorrente que somente aplicará a segunda dose no dia 11/08/2021, contrariando a bula e colocando a sua vida em risco. Aduz que a competência para processar e julgar o presente feito é do Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal. Requer a reforma da sentença.
5. O Distrito Federal, ora recorrido, em contrarrazões, afirma que está seguindo os critérios fixados pelo Ministério da Saúde. Requer a manutenção da sentença.
6. O presente feito trata da Obrigação de Fazer onde o recorrente ajuizou ação para que o recorrido fosse condenado a aplicar a segunda dose da vacina da Pfizer no intervalo de 21 (vinte e hum) dias e não 90 (noventa) dias, conforme cartão de vacina apresentado na inicial, ID 26855519.
7. Os critérios e a definição dos grupos prioritários para vacinação contra o vírus da COVID-19 foram definidos pelo Ministério da Saúde, por meio do Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação Contra a Covid-19.
8. Portanto, o Distrito Federal não possui legitimidade para figurar no polo passivo da presente ação, para determinar que o prazo estabelecido no referido Plano de Imunização, instituído pelo Ministério da Saúde, seja alterado. O Recorrido é o responsável pelo armazenamento e a distribuição das vacinas, realizando aplicação nos termos estabelecidos no Plano Nacional de Imunização.
9. O Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação Contra a Covid-19 – 7a Edição, pág. 22/23 preconiza: “2.2.3. Vacina covid-19 (RNAm) (Comirnaty) – Pfizer/Wyeth A vacina COVID-19 (RNA mensageiro) desenvolvida pelo laboratório Pfizer/BioNTech é registrada no Brasil pela farmacêutica Wyeth. Cada dose de 0,3mL contém 30 μg de RNAm que codifica a proteína S (spike) do SARS-CoV-2. A vacina na apresentação frasco multidose deve ser diluída com 1,8mL de solução de cloreto de sódio 0,9% (soro fisiológico 0,9%). Após a diluição, o frasco contém 2,25ml. A vacina é distribuída em frascos multidose, contendo 6 doses em cada frasco, sendo necessária a diluição do princípio ativo com 1,8mL de solução de cloreto de sódio 0,9% (soro fisiológico), de tal forma que cada dose utilizada será de 0,3mL. A vacina deve ser administrada por via intramuscular em esquema de duas doses. O intervalo descrito em bula é de três semanas ou mais entre as doses. Considerando a elevada efetividade vacinal após a primeira dose, estudos vêm demonstrando melhor resposta vacinal com intervalo estendido entre doses. Assim, em face a necessidade urgente da ampliação da vacinação contra a covid-19 no Brasil, o PNI, em consonância com os programas do Reino Unido e do Canadá, estabeleceu e recomenda o intervalo de 12 semanas entre a primeira e a segunda dose da vacina Comirnaty (Pfizer/Wyeth).”
10. RECURSO CONHECIDO E LHE NEGO PROVIMENTO, sentença mantida por seus próprios fundamentos.
11. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em R$ 600,00 (trezentos reais), nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.